Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS/PLR. CF, ART. 7o, X E XI. LEI No 10.101/2000, ARTS. 1o, 2o E 3o. DESVINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO. PENHORA PERMITIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Carta Magna, nos incisos X e XI do art. 7o, distingue o salário de participação nos lucros e resultados, não conferindo a esta natureza salarial.
2. Por sua vez, a Lei no 10.101/2000 dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e prevê, em seus arts. 1o, 2o e 3o, que a participação nos lucros ou resultados constitui instrumento de incentivo à produtividade que “não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista”.
3. Dessa forma, verifica-se que os valores recebidos pelo executado da Caixa Econômica Federal, seu órgão pagador, a título de participação nos lucros e resultados - PLR, não integram a remuneração habitualmente percebida e não possuem natureza salarial. Portanto, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade do salário prevista pela lei adjetiva, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e podem ser objeto de constrição judicial.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.